Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADOS. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) descontos em conta corrente, referentes à tarifa bancária e empréstimo pessoal; (ii) direito da autora à restituição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
5. Os extratos bancários indicam empréstimos financeiros solicitados, com depósitos de R$1.445,04, R$1.032,60, R$1.241,69 e R$1.342,00 em 17/06/202, 25/06/2020, 19/10/2020 e 22/10/2020, respectivamente (ID 83149084 - Pág. 9/10 e 21/22). Não há prova de quitação dos empréstimos e tampouco de pedido de cancelamento dos débitos em conta, evidenciando que as operações financeiras são legítimas e a dívida exigível.
6. Por outro lado, desde janeiro de 2020 foram debitados na conta corrente da autora valores intitulados de “tarifa bancária – CESTA BENEFIC 1” e “tarifa bancária - VR.PARCIAL CESTA BENEFIC 1” e, a partir de agosto de 2020, debitadas parcelas intituladas “MORA CREDITO PESSOAL” (ID 83149084).
7. A Resolução do BACEN 4.196/2013, que dispõe sobre medidas de transparência na contratação e divulgação de pacotes de serviços, determina que as instituições financeiras devem esclarecer ao correntista sobre a faculdade de optar pelo pacote de serviços e que este não é obrigatório, face à possibilidade de utilização dos serviços essenciais gratuitos e de outros serviços mediante o pagamento individualizado de tarifas. E a Resolução do BACEN no 3.919/2010, dispõe sobre a garantia de serviços essenciais gratuitos ao correntista, estabelecendo que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (artigos 2.o e 8o).
8. Na hipótese, o processo não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente ou qualquer outro documento hábil para comprovar a origem dos débitos e/ou tarifas de serviços (ID 83149099 - Pág. 1/21), de forma que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos descontos efetuados, em violação ao disposto na Resolução BACEN no 3.919/2010. E não demonstrada a origem dos pagamentos feitos, é cabível a devolução valores pagos. No mesmo sentido: Acórdão 1755743, Primeira Turma Recursal, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 08/09/2023; Acórdão 1427946, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 08/06/2022.
9. Embora indevido o pagamento, a situação deve ser tratada como engano justificável e a devolução deve ocorrer na forma simples, visto que as tarifas cobradas representam serviços que estiveram disponíveis à usuária. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
10. Outrossim, a falha nos serviços prestados pela da ré não gerou desequilíbrio financeiro ou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de violação de direitos pessoais da consumidora, prova não realizada. No mesmo sentido: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a restituir à autora, na forma simples, os valores debitados mensalmente na conta bancária indicada, vinculados às tarifas intituladas "tarifa bancária – CESTA BENEFIC 1" e “tarifa bancária - VR.PARCIAL CESTA BENEFIC 1”, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir dos respectivos desembolsos, e juros de mora (SELIC deduzida do IPCA-e) desde a citação.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, art. 6o, III; Resolução BACEN no 3.919/2010; Resolução BACEN 4.196/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755743, Primeira Turma Recursal, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 08/09/2023; Acórdão 1427946, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 08/06/2022, Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022.